Tribunal: TJMT
Processo: 0056372-09.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056372-09.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[R DIAS REFRIGERACAO - ME - CNPJ: 12.113.699/0001-85 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL –
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
–
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, extinguiu de ofício a Execução sem resolução do mérito em virtude da perda superveniente do objeto, arbitrou os honorários devidos ao advogado da apelante em 10% sobre o valor atualizado da causa e, por consequência, considerou prejudicado o Recurso.

A embargante alega a impossibilidade de se declarar a perda superveniente do interesse de agir quando o crédito exequendo não é incluído no plano de RJ e nem quitado.

Aduz que,
“Ainda que se considere que a divergência entre o crédito da RJ e o da Execução teria de ser apresentada naqueles autos (RJ), o fato é que não foi, ao passo que a presente execução permaneceu suspensa por determinação do Juízo a quo, sendo, portanto, plenamente possível o seu prosseguimento uma vez encerrada a RJ
”.

Acrescenta que, desse modo, uma vez que o crédito exequendo não foi inserido na recuperação judicial e tampouco é objeto da novação decorrente da aprovação do plano que não o contemplou, os artigos 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005 não se aplicam a esta lide.

Ressalta que, embora o aresto tenha modificado de ofício o fundamento para a extinção do débito, manteve a presunção de quitação, pois ela não poderá prosseguir com a cobrança.

Manifestação da embargada no ID. 144546697.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante propôs em 10/12/2013 Execução de Título Extrajudicial contra a apelada visando o recebimento de R$21.065,09 relacionados ao inadimplemento de Duplicatas Mercantis vencidas em 2012.

Em 30/07/2013 a embargada formulou pedido de Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido em 06/08/2013 e a ora embargante constou como credora da recuperanda (Arauto Ar Condicionado). Confira-se:

Importante esclarecer que Arauto Ar Condicionado é o nome fantasia da embargante, como prova a duplicata de ID. 139153174, pág. 18:

O plano de Recuperação da embargada foi aprovado em 2016, com isso ocorre a novação de todos os créditos anteriores ao pedido de RJ e obriga a todos os credores
, o que impõe a extinção da Execução sem resolução do mérito, por ausência superveniente do interesse de agir.
Logo, o acórdão tão somente aplicou o art. 59 da Lei 11.105/2001.

Por conseguinte, a embargada receberá o que lhe é devido, conforme consignado no plano, e caso haja descumprimento, poderá se valer dos meios legais.

No mais, indicou-se também que, como consta na RJ n. 00315765120138110041, em julho de 2022 o administrador judicial anexou os comprovantes de pagamento da 49a parcela, relativos a abril de 2002.

Sobre a arguida divergência entre o valor do crédito listado na RJ e aquele a ela devido, tinha de ser dirimida na RJ, e não nestes autos.

Posto isso, é clara a intenção da embargante de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A Câmara julgadora se fundamentou na lei, doutrina e jurisprudência.

É evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022